Tribunal: TJDFT
Processo: 20140310305759APR
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Todavia, a palavra da ofendida deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, os depoimentos das vítimas se mostram incoerentes, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido, para manter a sentença que absolveu o recorrido das sanções do ao crime do artigo 217-A do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva entre dois crimes de estupro de vulnerável), com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.